Tribunal: TJDFT
Processo: 0722011-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722011-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: WILLIAM HUDSON NERES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, contra decisão proferida pela 19a Vara Cível de Brasília - DF, que, em autos de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - processo n.o 0733664-45.2019.8.07.0001 -, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação para determinar o prosseguimento da execução de sentença, com relação ao arbitramento de valor referente à desvalorização da unidade imobiliária, em razão de vícios na construção. Em suas razões recursais, a parte ré, ora agravante, informa que o agravado, WILLIAM HUDSON NERES LOPES, teria requerido o processamento da presente liquidação de sentença tendo por base o decisum proferido no bojo da Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que determinou a condenação da construtora a indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor/adquirente, em decorrência de vícios na entrega do empreendimento Altos de Taguatinga II. Explica que, uma vez intimada, teria apresentado manifestação, sustentando, em síntese: a) necessidade de aplicação da coisa julgada material, uma vez que as partes teriam litigado individualmente sobre os fatos, havendo, inclusive, quitação dos valores vindicados; b) ocorrência da eficácia preclusiva, nos termos do art. 485, V, do CPC; c) necessidade de aplicação dos efeitos do sistema opt in, de modo a determinar a extinção do processo, nos termos dos artigos 94 e 104 do CDC; d) ausência de demonstração de valores a serem indenizados; e) sucessivamente, necessidade de designação de perícia, para apuração de potenciais danos materiais indenizáveis. Todavia, o Juiz de 1a instância teria rejeitado os itens “b” e “d”, a pretexto de não haver identidade entre as causas de pedir do processo coletivo e do processo individual movido pela parte agravada, bem como a legitimidade dos consumidores para o ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva de forma individual. Também teria determinado a realização de perícia, a ser custeada, de forma integral, pela parte agravante. Acrescenta que a decisão foi mantida, mesmo após a oposição do recurso de Embargos de Declaração. Preliminarmente, sustenta que o Juiz de 1a instância teria deixado de enfrentar todos os argumentos deduzidos na manifestação, capazes de alterar o desfecho do feito, em evidente inobservância ao disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC. No mérito, entende ser cabível a aplicação do instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508, do CPC, tendo em vista que o agravado tinha condições de invocar todos os pedidos deduzidos contra a construtora em um único processo. Todavia, entendeu por bem ajuizar diversas ações individuais, de modo que não seria correto o acolhimento do “segundo” pleito, por ter pedido a chance de discutir, naquela primeira oportunidade, a integralidade da relação contratual. Entende ser cabível, também, ao caso em análise, a incidência dos efeitos do sistema opt in, decorrente da aplicação do art. 94 e 104 do CDC, que exige a suspensão das ações individuais quando do ajuizamento da ação coletiva, sob pena de afastamento dos benefícios da tutela coletiva aos autores da demanda individual. Sobre o assunto, assevera que, o simples fato do feito individual ter sido sentenciado não afastaria a necessidade de solicitação de suspensão da ação, tendo em vista que esta hipótese de “exceção” não estaria presente na lei, sendo que a adoção do entendimento equivaleria a ativismo judicial exacerbado. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo, tendo em vista a possibilidade de geração de dano à agravante, em decorrência da realização da prática de atos probatórios e continuação do feito, passível de futura extinção. Requer a cassação da decisão agravada, face a ausência de fundamentação, determinando-se ao douto juízo a quo a análise de todos os pedidos da agravante. No mérito, requer a reforma da decisão prolatada, para efeito de extinguir a demanda na origem, tendo em vista a ocorrência preclusiva da coisa julgada e a aplicação dos efeitos do sistema opt in. Preparo recolhido, conforme documento ID no 17573538. É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preliminarmente, entendo que o Juiz de 1a instância teria cumprido, de forma adequada e suficiente, o dever imposto pelo art. 489, inciso II, do CPC, que obriga à exposição clara e inequívoca dos fundamentos que teriam justificado a resolução da análise das questões de fato e de direito, da forma em que foi feita, não havendo que se falar, portanto, em deficiência de fundamentação. Vejamos: A decisão agravada tratou do assunto nos seguintes termos (ID no 65595496): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A opôs embargos de declaração alegando, em síntese, que a decisão de id 63019052 foi omissa quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada, pois o credor poderia ter apresentado todos os pedidos na primeira ação movida em desfavor da embargante. Afirmou que também foi omissa no que toca à incidência do sistema opt in, porque o embargado foi intimado sobre a existência da ação coletiva, mas não pleiteou a suspensão da ação individual. (...) Sem razão o devedor. Conforme ressaltado na decisão embargada, a liquidação de sentença tratada nestes autos se refere à desvalorização da unidade habitacional pela não entrega da área de lazer, pedido que se distingue do das ações individuais propostas pelo credor (2014.07.1.034741-2 e 0729876-17.2015.8.07.0016). Logo, não há qualquer ofensa à coisa julgada, por não ter sido repetida ação decidida por decisão transitada em julgado. Além do mais, o efeito preclusivo da coisa julgada não constitui óbice à propositura de nova ação entre as mesmas partes, se forem diversos a causa de pedir e/ou o pedido. Do mesmo modo, não há que se falar em pedido de suspensão das ações individuais se o objeto destas é diverso do objeto da ação coletiva. A ação coletiva objeto da liquidação originária e as ações individuais propostas pelo credor têm propósitos distintos, razão por que não incide o instituto do right to opt in”. Portanto, apesar de sucinta, referida decisão abordou, de forma correta a legislação aplicável à matéria. Explico. Nos termos do art. 508, do CPC, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Trata-se do efeito preclusivo da coisa julgada. Tal regra, quando aplicada ao autor da demanda, pressupõe que, todas as alegações referentes à causa de pedir, embutidas no primeiro processo, devem ser repelidas e não analisadas em uma segunda ação. No mesmo sentido, explica a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, no livro Código de Processo Civil Comentado (fls. 929/930): “Aplicada ao autor, a regra da eficácia preclusiva da coisa julgada gera maior controvérsia. A parcela majoritária tem o entendimento que parece ser o mais correto: a eficácia preclusiva da coisa julgada atinge tão somente as alegações referentes à causa de pedir que fez parte da primeira demanda, porquanto alegado outro fato jurídico ou outra fundamentação jurídica, não presentes na primeira demanda, afasta-se do caso concreto a tríplice identidade, considerando-se tratar de nova causa de pedir (STJ, 1a Turma, REsp 875.635/MG, rel. Min. Luiz Fux, j. 16.10.2006). Alegada a falta de pagamento na ação de despejo e sendo julgado o pedido improcedente, é admissível uma nova ação de despejo fundada em danos causados ao imóvel locado”. No entanto, esta não é a hipótese dos autos. O autor requereu o processamento da presente Liquidação de Sentença por Arbitramento tendo por base o decisum proferido no bojo da Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Destaco, pois, que a ACP tratou de diversas condutas abusivas praticadas pelo réu, ora agravante, dentre as quais, podemos citar, a mora na entrega das unidades habitacionais, os vícios da construção, a desconformidade do empreendimento com a oferta (publicidade) veiculada, a nulidade de diversas cláusulas contratuais, danos morais, etc., sendo, ao final, julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos seguintes termos (ID no 48892719 - origem): III. DISPOSITIVO (ID no 48893723) “Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: (...) b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença. c) CONDENAR o réu ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de habite-se, 11.09.2014, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, na modalidade arbitramento, considerando-se um imóvel equivalente ao adquirido por cada consumidor adquirente. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (...)” Pois bem. WILLIAM HUDSON NERES LOPES ajuizou, em 23.10.2014, ou seja, em data anterior à propositura da ACP, que ocorreu em 01.12.2015, uma Ação de Indenização por Danos Materiais (processo no 2014.07.1.034741-2), em desfavor da construtora, ora agravante, pretendendo, tão somente, ser ressarcido pelos prejuízos decorrentes da não entrega das chaves, no prazo pactuado, da unidade habitacional adquirida. E, com base no mesmo contrato de compra e venda, também ajuizou Ação de Repetição de Indébito – processo no 2014.07.1.020501-9 -, visando declaração de nulidade de cobrança de comissão de corretagem, bem como a sua restituição em dobro; e Ação de Conhecimento – processo no 0729876-17.2015.8.07.0016 – visando a declaração de nulidade de cláusula contratual que autorizava a responsabilidade do consumidor pelo pagamento do IPTU, antes da entrega das chaves. Nos presentes autos, pretende executar a decisão judicial proferida no bojo da ACP, na parte que trata sobre os vícios da construção e a desconformidade do empreendimento com a oferta (publicidade) veiculada. Matéria não analisada por nenhuma das demandas individuais anteriormente ajuizadas, até porque, antes de receber a unidade habitacional, não imaginava ter de suportar, também, mais estas condutas danosas por parte da construtora, que teria deixado de finalizar as seguintes áreas comuns do condomínio: espaço fitness, SPA, lan house, espaço kids, espaço gourmet, salão de festas e jogos adultos. Nesse contexto, considerando a existência de outro fato jurídico e/ou outra fundamentação jurídica, mesmo que decorrente do mesmo contrato de compra e venda, não se pode concluir pela existência de identidade da causa de pedir, apta a ensejar a aplicação da regra do efeito preclusivo da coisa julgada. De igual maneira, entendo também não ser o caso de extinção do processo com base na “suposta” incidência dos efeitos do sistema opt in, ao caso concreto, decorrente da aplicação do art. 94 e 104 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos: Art. 94 – Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por partes dos órgãos de defesa do consumidor. É da índole da Ação Civil Pública sua ampla divulgação entre os interessados, com a finalidade de possibilitar a intervenção destes no processo, ou mesmo, em alguns ordenamento jurídicos, para facultar-lhes o pedido de exclusão da futura coisa julgada (opt out). Destaco que, a intervenção no processo coletivo, a título de litisconsorte, acarreta importantes consequências jurídicas quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, na medida em que, se a sentença rejeitar a demanda pelo mérito, somente aqueles que não tiverem intervindo no processo poderão propor novas demandas individuais (art. 103, §2o, CDC). Além disso, referido edital também serve para resguardar os autores de demandas individuais, tendo em vista o disposto no art. 104, do CDC. In verbis: Art. 104 – As ações coletivas, previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Ou seja. No direito brasileiro, o autor individual deve escolher entre: pedir a suspensão do processo individual, optando por ser incluído na coisa julgada coletiva; ou, optar pelo prosseguimento da sua ação, ficando excluído da sentença coletiva, ainda que mais favorável. O autor-agravado propôs demanda individual. No entanto, deixou de solicitar a suspensão do processo. Ocorre que, no caso em análise, não existe identidade entre os fatos e fundamentos jurídicos da tutela coletiva, que ora se executa, e os fatos e fundamentos jurídicos da ação individual, anteriormente proposta. Ora, conforme referido, na Ação de Indenização por Danos Materiais (processo no 2014.07.1.034741-2), o autor-agravado, requereu tão somente indenização pelo atraso na entrega da unidade habitacional, não tratando sobre os vícios da construção e a desconformidade do empreendimento com a oferta (publicidade) veiculada. Por fim, considerando a impossibilidade de aplicação da regra da eficácia da preclusão da coisa julgada, ou dos efeitos da coisa julgada, no caso em análise, tendo em vista ausência de identidade entre causa de pedir e pedido, não haveria impedimento para que o autor-agravado ajuizasse nova ação de conhecimento, visando a condenação da construtora ao pagamento de indenização pelos vícios da construção e a desconformidade do empreendimento com a oferta (publicidade) veiculada, seguida do correspondente cumprimento de sentença. Nesse contexto, o resultado da Ação Civil Pública, indubitavelmente, serviria de precedente para o deslinde da ação de conhecimento, inclusive como forma de garantir o princípio da isonomia com relação aos demais consumidores/adquirentes prejudicados. Logo, admitir o prosseguimento da presente Liquidação de Sentença por Arbitramento, tendo por base o decisum da ACP, na parte da matéria em que não houve discussão individual, é medida indicada, preferível ao ajuizamento da nova ação de conhecimento, que, muito provavelmente, terminaria nos mesmos termos, inclusive, por garantir maior celeridade e economia à atuação Jurisdicional. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator